Tribunal: TJMT
Processo: 1027454-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027454-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Impenhorabilidade, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO), VANDERLEI GOMES DA CUNHA - CPF: 488.638.746-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), EDITE OLIVEIRA DA CUNHA - CPF: 948.199.981-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR ALVES DA SILVA - CPF: 531.582.701-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE PARA RESERVA DE ATIVOS – REGRA DE IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese em que cabia ao executado comprovar a impenhorabilidade, na forma do artigo 854, § 3o, do CPC, do que não logrou êxito, pois, para tanto, deveria evidenciar a ausência de movimentação financeira dessa conta e, com isso, afastar a caracterização de uso cotidiano, isto é, de uso da conta-poupança como conta-corrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por VANDERLEI GOMES DA CUNHA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n 0000356-53.2008.8.11.0027, movida por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA, acolheu parcialmente o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de valores bloqueados por meio do sistema BacenJud, limitando a liberação à quantia de R$ 457,67, depositada em conta poupança, determinando a liberação do montante remanescente de R$ 4.436,15, oriundo de conta corrente, a favor da parte exequente, mediante expedição de alvará judicial.

Nas razões de Id. 306969885, a parte agravante, em síntese, alega ser trabalhador autônomo, atuando como pedreiro, e que os valores bloqueados são fruto de sua atividade laborativa, percebidos por meio de depósitos em conta corrente, dada a informalidade dos contratos que mantém com seus clientes. Defende, nesse contexto, a natureza alimentar das quantias constritas, ainda que não tenham origem formalmente comprovada, invocando a proteção conferida pelo artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

Requer, em sede recursal, o reconhecimento da impenhorabilidade da integralidade dos valores bloqueados, independentemente de estarem depositados em conta corrente, sob o argumento de que são indispensáveis à sua subsistência e de sua família, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no sentido de que valores até o limite de 40 salários mínimos são protegidos, ainda que não depositados especificamente em conta poupança.

Alega, ainda, que a decisão de origem promoveu indevida inversão do ônus da prova, ao exigir comprovação cabal da origem alimentar dos valores, o que, segundo sustenta, revela-se incompatível com a realidade de trabalhadores autônomos e hipossuficientes, cuja comprovação formal de rendimentos se mostra muitas vezes inexequível.

Invoca, por fim, os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, sustentando que a manutenção da constrição compromete sua capacidade de prover o sustento próprio e familiar.

Pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de impedir o levantamento dos valores pela parte exequente até o julgamento final do recurso, bem como a manutenção da gratuidade de justiça, deferida em primeiro grau, e, ao final, o provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão agravada, determinando-se a liberação integral da quantia constrita.

Com o agravo, junta os documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A liminar foi indeferida (Id. 308416867).

Contraminuta, no Id. 310956869, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de ser possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas por meio de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp 1330567/RS, ambos julgados pela SEGUNDA SEÇÃO).

Contudo, não se pode esquecer que para gozar da impenhorabilidade não pode haver movimentação constante na conta corrente ou poupança, justamente para que a finalidade da norma seja preservada, isto é, de economizar, de resguardar economias pessoais para serem utilizadas quando da ocorrência de uma intempérie da vida.

No caso dos autos, cumpria à parte devedora demonstrar a ausência de movimentação financeira dessa conta bancária e, com isso, afastar a caracterização de uso cotidiano, isto é, de que tais valores estão depositados em conta que se reveste de característica da poupança, o que não restou comprovado nos autos.

Portanto, a meu ver, não há violação ao disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, pois o que o legislador pátrio buscou resguardar é a proteção das pequenas reservas financeiras e não o desvirtuamento do instituto para proteger o devedor frente seu credor, com o objetivo de impossibilitar a execução da dívida.

Neste sentido, é o entendimento desta c. Câmara,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE PARA RESERVA DE ATIVOS – REGRA DE IMPENHORABILIDADE AFASTADA
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Hipótese em que cabia ao executado comprovar a impenhorabilidade, na forma do artigo 854, § 3o, do CPC, do que não logrou êxito, pois, para tanto, deveria evidenciar a ausência de movimentação financeira dessa conta e, com isso, afastar a caracterização de uso cotidiano, isto é, de uso da conta-poupança como conta-corrente.”
(N.U 1003519-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARCIAL DE DÍVIDA APARENTEMENTE DIVERSA – IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSTATAR DE PLANO A QUITAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
PENHORA DE VALORES EXISTENTES NA CONTA DO EXECUTADO - ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VALORES – CONTA POUPANÇA – ART. 833, X, DO CPC/15 - ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3o, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA – MENUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.
Embora o executado recorrente alegue o pagamento do débito objeto da celeuma é indispensável, no caso concreto, a dilação probatória para averiguar o pagamento da dívida, não sendo possível verificar tal pagamento nesta seara. Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15. Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira.
”
(N.U 1033740-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO EM CONTA POUPANÇA.
AUXÍLIO MATERNIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CRÉDITO EXEQUENDO QUE POSSUI NATUREZA ALIMENTAR. PROTEÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora, visando o desbloqueio de valores penhorados via sistema Sisbajud, sob a alegação de impenhorabilidade dos montantes depositados em conta poupança, bem como oriundos do auxílio maternidade recebido pela esposa do executado. O juízo de origem manteve a penhora, considerando a ausência de comprovação do alegado, bem como que a natureza alimentar do crédito exequendo legitima a penhora, ainda que os valores fossem comprovadamente oriundos de caderneta de poupança. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se os valores penhorados estão protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC. III. Razões de decidir Nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC, são impenhoráveis as verbas de natureza salarial e os depósitos em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, desde que cumpram sua função de acumulação de reserva financeira. A ausência de comprovação da origem salarial e referente a poupança dos valores bloqueados, impede o reconhecimento de sua impenhorabilidade, sobretudo quando o crédito exequendo possui natureza alimentar. Na ausência de comprovação de que os valores penhorados possuem natureza salarial, é legítima a constrição judicial dos ativos financeiros localizados, inclusive em múltiplas contas da parte executada. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de valores previstos no art. 833, IV e X, do CPC, depende de comprovação de sua natureza salarial. 2. A natureza alimentar do crédito exequendo legitima a penhora, ainda que os valores fossem comprovadamente oriundos de caderneta de poupança.”
(N.U 1037349-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu pedido de desbloqueio da penhora de valores em conta bancária.

Dispositivo

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025